Tribunal: TJDFT
Processo: 0748212-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748212-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA AGRAVADO: ACADEMIA DE TENIS RESORT LTDA, FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S D E C I S Ã O Segundo informado pelo agravante (ID 23122784), a decisão agravada foi reconsiderada. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Excluam-se os autos da pauta de julgamentos. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator